Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015221-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOANA SOARES DA SILVA MAIA - CPF: 009.362.411-52 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015221-49.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOANA SOARES DA SILVA MAIA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIRO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da não apresentação de comprovante de residência em nome da autora. A recorrente sustentou não possuir comprovante em seu nome, tendo apresentado fatura em nome de terceiro e declaração de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência em nome da autora justifica o indeferimento da petição inicial nos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para declarar a inexistência do débito e, se cabível, reconhecer o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de residência firmada sob as penas da Lei no 7.115/83, acompanhada de comprovante em nome de terceiro, é documento idôneo para comprovar o domicílio, sendo suficiente para fins de fixação da competência, por força dos princípios da informalidade e simplicidade processual, previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95.

Estando a causa madura, conforme art. 1.013, §3o, I, do CPC, é possível o julgamento imediato do mérito.

O banco recorrido não comprovou a contratação do serviço que originou o débito negativado, tendo apresentado apenas telas sistêmicas e contrato sem assinatura da parte autora, que são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida (CPC, art. 373, II).

A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes sem comprovação de dívida é indevida, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da parte autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de residência firmada nos termos da Lei no 7.115/83, acompanhada de comprovante em nome de terceiro, é suficiente para comprovar o domicílio da parte autora.

A apresentação exclusiva de telas sistêmicas e contrato não assinado é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação de débito pelo consumidor.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 373, II, 485, I, e 1.013, §3o, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 7.115/83; Lei no 9.099/95, arts. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 8010647-12.2016.8.11.0086, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 07.02.2018; TJMT, N.U 1018445-89.2025.8.11.0002, Rel. Eulice Jacqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 327920384, a qual indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em atenção ao artigo 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta não possuir comprovante de residência em seu nome, razão pela qual instruiu a petição inicial com fatura de endereço em nome de terceiro, além de anexar declaração de residência. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que
Joana Soares da Silva Maia
move em face de
Banco Bradesco S.A.
,
sob a alegação de que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela demandada.

Com a inicial foram anexados os documentos necessários à propositura da ação, tais como: procuração, declarações de hipossuficiência e de residência, documento pessoal, comprovante de endereço em nome de terceiro e o extrato de negativação (ID 327920361).

No ID 327920381, foi expedida intimação à parte reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente novo comprovante de endereço válido, em seu nome, ou documento idôneo que comprove o vínculo com o terceiro, sob pena de extinção do processo.

Em manifestação (ID 327920383), a parte autora reafirmou não possuir comprovante de endereço em seu nome, tendo assinado declaração de residência, na qual afirma expressamente residir no endereço informado, ciente das penalidades legais em caso de falsidade, nos moldes da Lei no 7.115/83, sendo, portanto, documento plenamente válido.

Posteriormente, no ID 327920384, a magistrada singular indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente instruiu a inicial com comprovante de endereço em nome de terceiro, anexando, ainda, declaração de residência, ciente das penalidades legais em caso de falsidade, nos moldes da Lei no 7.115/83.

Ainda, observa-se que o referido comprovante se refere à competência de
janeiro/2025
, enquanto a presente demanda foi ajuizada em
07/03/2025
, sendo, portanto, válido para a propositura da ação.

No mais, cumpre mencionar que a
“determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento da Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...].
(TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018). [g.n.]

A propósito:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 9.099/95, os quais devem nortear a interpretação e aplicação das normas processuais.

4. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade de comprovante de residência em nome de terceiro, desde que acompanhado de declaração de residência firmada pela titular da fatura e respectivo documento de identidade, nos termos da Lei n.o 7.115/83, o que foi observado no caso dos autos.

5. A petição dos autores, protocolada dentro do prazo de quinze dias concedido pelo despacho do juízo comprovou adequadamente o domicílio dos requerentes, atendendo integralmente à determinação judicial.

6. A sentença de indeferimento da inicial, proferida sob o fundamento equivocado de ausência de documentação, incorreu em erro material manifesto, que deve ser corrigido por meio da anulação do decisum, garantindo o regular processamento da ação.

7. A extinção precoce do processo, diante do cumprimento tempestivo e suficiente da diligência determinada, viola os princípios da efetividade, da ampla defesa e da economia processual, justificando a anulação da sentença para apreciação do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhada de declaração de residência e documento de identidade da declarante, é suficiente para fins de fixação da competência nos Juizados Especiais.

2. O indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência configura erro material quando demonstrado o cumprimento tempestivo e idôneo da determinação judicial.
(...) (TJMT – N.U 1018445-89.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Portanto, o excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, em razão de o comprovante de endereço estar em nome de terceira pessoa, se mostra desnecessário.

Desse modo, como o processo foi julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, consoante dispõe o art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
.

Da análise do documento anexado no ID 327920362, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos)
, o qual alega desconhecer, por não possuir relação jurídica com a demandada.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

Importa ressaltar que o contrato registrado sob o ID 327920372 não foi assinado pela parte autora, constando como responsável pelo preenchimento o Sr. Billy Nicolas Calado, e não a demandante. Por essa razão, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E
TELAS SISTÊMICAS
. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso dos autos,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento para reformar a sentença recorrida
e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3o, I, do CPC,
julgo
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor
R$
146,15 (cento e quarenta e seis reais e quinze centavos
)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025